Tribunal: STF
Processo: HC 96058
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
   PENAL. CRIMES FUNCIONAIS. FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO À ÉPOCA 
   DA DENÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL 
   ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 513 A 516 DO CPP. 
	O procedimento 
   especial estabelecido nos artigos 513 a 516 do Código de Processo 
   Penal não é aplicável ao servidor público aposentado. 
   Circunstância omitida na impetração, mas comprovada 
   documentalmente pelo Ministério Público Federal.
	Embargos 
   declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de 
   determinar o prosseguimento da ação penal.